Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS. FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. MULTA SOBRE COTAS CONDOMINIAIS. PLANILHA DE DÉBITO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por locatário objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inicial de despejo e cobrança e improcedente a reconvenção, sob a alegação de retenção indevida de bens após abandono do imóvel.
2 Apelação cível interposta por fiadora que questiona a validade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem, da multa contratual de 10% sobre cotas condominiais e a suposta ilegitimidade de planilha de débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve retenção indevida de bens do locatário após imissão na posse; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de renúncia ao benefício de ordem pelo fiador; (iii) determinar se é legal a multa contratual de 10% sobre cotas condominiais; (iv) verificar se a planilha de débitos é legível a ponto de permitir o contraditório e ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento do débito locatício pelo locatário justifica a procedência do pedido de despejo e cobrança.
5. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente por ausência de prova sobre bens deixados no imóvel e inexistência de retenção indevida.
6. A cláusula de renúncia ao benefício de ordem é válida quando há menção expressa aos dispositivos legais pertinentes e previsão contratual de responsabilidade solidária.
7. A cláusula contratual que prevê multa de 10% sobre cotas condominiais é válida nas relações locatícias, por não se confundir com a relação entre condômino e condomínio.
8. A planilha de débitos é considerada legível, tendo sido examinada na sentença e aceita pela parte autora, inexistindo cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “Não há retenção indevida quando a posse é retomada em imóvel abandonado, sem prova de bens ou prejuízo. É válida a cláusula de renúncia ao benefício de ordem com menção expressa aos dispositivos legais e previsão de responsabilidade solidária. Admite-se multa contratual de 10% sobre cotas condominiais em contratos de locação.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 827, 834, 835, 837, 838, 421, 422, 413, 1.336, §1o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669427, 07381480420228070000, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgamento: 23/2/2023, DJE: 14/3/2023.